Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação oferecida pelo executado, para fixar o termo inicial da pensão; alterar a taxa de juros de mora e condenar o Distrito Federal no pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da execução. 1.1. O agravante insurge-se contra a condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
2. Nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 2.1. No caso dos autos, o houve oferecimento de impugnação pelo Distrito Federal, no qual ele suscitou incorreção da taxa de juros e do termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória. 2.2. Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar o valor exequendo para fixar os honorários sucumbenciais da execução a serem pagos pelo devedor. 2.3. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. (...)” (07127194020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019).
3. Quanto à distribuição dos honorários, verifica-se que a parte exequente sucumbiu em parte mínima do pedido, pois apesar de acolhida a impugnação, foram alterados apenas a data de início da pensão e a taxa de juros, reduzindo R$ 2.939,36 do débito que, o qual atualizado até 2/6/2021 soma R$ 102.460,54. 3.1. Nesse descortino, de inteira aplicação o artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 3.2. Assim, tendo em vista que os exequentes sucumbiram em parte mínima do pedido, deve ser imposto ao devedor a integralidade dos ônus da sucumbência. 3.3. No mesmo sentido, segue a jurisprudência: “(...) Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (00061858920178070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 1/6/2020).
4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Embargos declaratórios prejudicados.